Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-41.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801167-41.2018.8.14.0028
APELANTE: LUIS GONZAGA DE SOUSA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO APELANTE COM O ESTADO DO PARÁ QUE IMPOSSIBILITOU A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PERANTE O INSS. REQUERIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO ATENDIDO PELO APELADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA ESTATAL E O DANO MORAL OCASIONADO AO APELANTE EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DEFERIR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência do não recebimento do benefício de prestação continuada, que afirma ter sido negado pelo INSS por culpa do Apelado que manteve registro de vínculo empregatício inexistente.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Consta nos autos o requerimento do benefício de prestação continuada realizado pelo Apelante perante o INSS (Num. 3318742 - Pág. 7) e carta de exigência expedida pelo órgão previdenciário solicitando a declaração emitida pelo empregador atestando a inexistência de vínculo (Num. 3318742 - Pág. 10).

5. O Recorrente comprovou que existe registro de vínculo empregatício realizado pelo Estado do Pará, conforme consta no extrato previdenciário que anexou aos autos (Num. 3318742 - Pág. 12) e que, apesar do requerimento realizado para obter declaração atestando a inexistência de vínculo, obteve tão somente a declaração de que o vínculo existe com servidor de nome semelhante e se encontra vigente (Num. 3318743 - Pág. 17), ou seja, não houve o fornecimento da declaração adequada para que o Recorrente pudesse comprovar o preenchimento dos requisitos e obter o benefício previdenciário perante o INSS.

6. Restou comprovada a existência do nexo de causalidade entre a conduta do Apelante de manter indevidamente o registro do vínculo empregatício e não fornecer a declaração requerida pelo Recorrente e os danos morais ocasionados.

7. A impossibilidade de obtenção do benefício previdenciário de caráter alimentar para o custeio do tratamento da enfermidade do Apelante, bem como para utilização de sua própria subsistência, ocasionou danos morais que ultrapassam o mero dissabor, sendo passível de indenização. Indenização por danos morais fixada no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801167-41.2018.8.14.0028 - PJE) interposta por LUIS GONZAGA DE SOUSA LIMA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 3318740 - Pág. 1/12) o Autor aduziu, em síntese, que em razão de doença cardíaca requereu benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no dia 16.8.2017, o que foi impossibilitado, ante a constatação pelo órgão previdenciário de vínculo funcional do autor com a SEDUC desde 01/06/1986.

Afirma que requereu a certidão atestando a inexistência de vínculo com o Estado do Pará, tendo no entanto, obtido documento atestando que foi admitido por meio da Portaria nº 3835/86 para exercer a função de Professor Regência I lotado no município de Marabá, o que continuou a impossibilitar o recebimento do benefício de prestação continuada da autarquia previdenciária federal.

Requereu a condenação do Apelado na obrigação de fazer consistente na exclusão do registro indevido perante o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o transcurso do trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, em parte, e o faço para declarar a inexistência de vínculo funcional do autor LUIS GONZAGA DE SOUSA LIMA com a parte ré ESTADO DO PARÁ (SEDUC), e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Julgo improcedente o pedido de dano moral, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e ora fixo em R$ 1.000,00 nos moldes do art. 85, § 8º do CPC.

Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observado que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º. do CPC.

Interposta apelação, e juntadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao TJPA.

Oficie-se ao INSS, encaminhando via da presente decisão judicial.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)

Após a oposição de embargos de declaração a sentença foi modificada para isentar o Estado do Pará do pagamento de custas processuais.

Em razões recursais (Num. 3318762 - Pág. 1/11) o Apelante sustenta que houve a comprovação de que o indeferimento do pedido de concessão do benefício de prestação continuada perante o INSS, decorre da não apresentação de documento que demonstre a inexistência de vínculo com o Estado do Pará.

Afirma que restou comprovado o dano moral, pois em razão da enfermidade que possui não pode trabalhar e necessita da ajuda de familiares, situação agravada em razão da negativa do benefício previdenciário, por constar no seu cadastro perante o INSS (CNIS) vínculo empregatício com órgão do estado, o que de fato nunca existiu.

Por fim, requer o provimento do recurso com a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 3520138 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 3647729 - Pág. 1/6) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso com o deferimento do pedido de indenização por danos morais.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência do não recebimento do benefício de prestação continuada que afirma ter sido negado por culpa do Apelado que manteve registro de vínculo empregatício inexistente.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
e artigos 43, 186 e 927 do CC/02,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Embora o Juízo
a quo
tenha afirmado que não se constata a relação entre o indeferimento do benefício previdenciário pretendido pelo Autor e a existência de vínculo com o Apelado, as provas produzidas demonstram de forma clara a referida relação.

Neste sentido, consta o requerimento do benefício de prestação continuada (Num. 3318742 - Pág. 7), carta de exigência expedida pelo INSS solicitando a declaração emitida pelo empregador atestando a inexistência de vínculo, comunicando que a não apresentação do documento acarreta no indeferimento do benefício (Num. 3318742 - Pág. 10).

Ademais, o Recorrente comprovou que existe registro de vínculo empregatício realizado pelo Estado do Pará, conforme consta no extrato previdenciário que anexou aos autos (Num. 3318742 - Pág. 12) e que apesar do requerimento realizado para obter declaração atestando a inexistência de vínculo, obteve tão somente a declaração de que o vínculo existe com servidor de nome semelhante e se encontra vigente (Num. 3318743 - Pág. 17), ou seja, não houve o fornecimento da declaração adequada para que o Recorrente pudesse comprovar o preenchimento dos requisitos e obter o benefício previdenciário perante o INSS.

Assim, restou comprovada a existência do nexo de causalidade entre a conduta do Apelante de manter indevidamente o registro do vínculo empregatício e não fornecer a declaração requerida pelo Recorrente e os danos morais ocasionados,

Com efeito, a impossibilidade de obtenção do benefício previdenciário de caráter alimentar para o custeio do tratamento da enfermidade do Apelante, bem como para utilização de sua própria subsistência, ocasionou danos morais que ultrapassam o mero dissabor, sendo passível de indenização.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos, nos quais, a ausência do fornecimento de documentos, obstou a concessão de benefício previdenciário. :

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO FORNECIMENTO DA DECLARAÇÃO DO ÚLTIMO DIA TRABALHADO - DUT.
Comprovado que a conduta do empregador atingiu a esfera subjetiva da empregada, com inequívoco abalo moral, ao não fornecer os documentos necessários ao encaminhamento do benefício previdenciário, mesmo após diversas solicitações, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu pleito indenizatório
.

(TRT-4 - RO: 00210579620175040663, Data de Julgamento: 25/10/2018, 5ª Turma)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A conduta da reclamada em não fornecer os documentos necessários ao encaminhamento do benefício previdenciário da autora, mesmo após diversas solicitações, revela a existência de um agir doloso por parte do empregador, que descumpre com sua obrigação contratual, agindo com total descaso com a sua empregada, ensejando a reparação por dano moral deferida na origem. Recurso ordinário da reclamada não provido.

(TRT-4 - RO:

00001873520155040102, Data de Julgamento: 18/02/2016, 5a. Turma)

No mesmo sentido, o
parquet,
nesta instância recursal, se manifestou (Num. 3647729 - Pág. 4):

(...) evidencia-se que resta aplicada ao caso vertente a já explanada responsabilidade objetiva do Estado, haja vista que o servidor da Secretaria de Educação, mesmo após requerimento expresso e contextualizado de declaração de inexistência de vínculo, expediu documento em sentido contrário, mesmo diante de nomes com grafias diferentes (...)

Com efeito, havendo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do Recorrido, deve ser deferido o pedido indenizatório de danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, reputo como adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que atende ao caráter pedagógico e compensatório da sanção, além de guardar correspondência com o grau de culpa e extensão do dano ocasionado pela privação da obtenção de verba de natureza alimentar.

Acerca dos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros devem incidir, a partir da data do evento danoso, ou seja, a data de indeferimento do benefício previdenciário, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Quanto a correção monetária, deve incidir desde a data do arbitramento da condenação em Danos Morais, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para deferir o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da reforma do julgado, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020